Tribunal: CARF
Processo: 15471.002749/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002749/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.592 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARCELO GUILHERME FARAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. INSUBSISTÊNCIA.
O reconhecimento de isenção sobre rendimentos, inicialmente declarados,
como tributáveis, que serviram de base para lançamento fiscal, tem como
consequência torná-lo insubsistente pela inocorrência de seu fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002749/2008-88
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002749/2008-88

Relatório

O presente processo trata da Notificação de Lançamento de fls. 3/7, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício de 2004, ano-calendário de 2003, tendo sido
apurado crédito tributário no valor de R$ 1.032,41, acrescido de multa de ofício de juros de mora
calculados até 31/07/2008.
Conforme Descrição dos Fatos (fls. 5), foi constatado Dedução Indevida de
Despesas médicas no valor de R$ 2.935,32. A autoridade fiscal informa que o contribuinte não
apresentou comprovantes em relação às despesas informadas com os seguintes profissionais:
Profissionais/Clinicas
Valor R$
Francisco Antonio de Oliveira
140,00
Marcello Capella Moritz
50,00
Clinica Médico Cirurgica Botafogo
200,00
Jose Balli
110,00
Nipa Serviços Médicos
285,00
Carlos Roberto Teixeira
60,00
Marcia Ramos
60,00
Walkiria Oliveira
200,00
Clinica GMMS
33,60
Amado Barcaui
500,00
A fiscalização relata, ainda, que os pagamentos informados para os profissionais
Beatriz Maria Berro (R$ 885,00) e Sandra Alves Gonçalves (R$ 885,00) foram efetuados por
Jussara de Oliveira Farah, genitora do contribuinte, e somente poderiam ser considerados
dedutíveis se fossem gastos realizados por ela própria ou seus dependentes.
Cientificada do lançamento em 25/07/2008 (AR fls. 26), Jussara de Oliveira
Farah, mãe e curadora de Marcelo Guilherme Farah, por intermédio de seu procurador,
protocoliza em 21/08/2008 impugnação (fls.2), solicitando “isenção” total do pagamento
decorrente da Notificação de Lançamento recebida bem como isenção da Retenção na Fonte do
IRPF.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO - Mantém-se a glosa efetuada
quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas
médicas não são comprovados por documentação hábil e idônea.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. PEDIDO DE ISENÇÃO.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar a
suposta isenção na peça impugnatória, tendo em vista que caracterizaria uma revisão de
ofício, o que escapa à competência desta instância julgadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002749/2008-88

É o relatório.

Voto
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.935,32.
Mérito
O recorrente, mediante sua representante legal, solicita o reconhecimento de
isenção ao imposto de renda pessoa física sobre os rendimentos recebidos, no ano-base 2003, em
razão de ser portador moléstia grave amparada por este benefício, conforme previsto no inciso
XII, do artigo 6o da Lei no 7.713/88.
Sua curadora, informa, ainda, que o sujeito passivo é portador desta deficiência
física e mental desde o seu nascimento e que apresentou o respectivo laudo médico probatório,
por ocasião de sua impugnação.
Como pode-se ver a notificação de lançamento trata apenas de glosa sobre
deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 2.935,32, por falta de comprovação.
O julgamento de piso restringiu-se a avaliação da infração constante do
lançamento (glosa sobre deduções de despesas médicas), por entender que procedimento além
deste estaria fora das atribuições daquela Delegacia de Julgamento e, assim, não adentrou sobre
o mérito de incidência de isenção dos rendimentos.
Verifica-se que, na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do interessado, constou,
unicamente, como rendimentos tributáveis os recebidos de pessoa física no valor de R$
31.896,07, sendo que estes rendimentos referem-se ao pagamento de pensão alimentícia
judicial por seu pai.
A base legal para isenção do imposto de renda sobre rendimentos desta natureza
está fundamentada no inciso XII, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e
8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002749/2008-88

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A matéria também é tratada pelo inciso XXXI, do artigo 39, do Decreto 3.000/99,
bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o reconhecimento destas
isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto
a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
...
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Com suas peças impugnatória e recursiva foram apresentados os seguintes
documentos, a fim de dar suporte as sua alegações: i) laudos médicos periciais (e-fls. 8/9); ii)
certidão de curatela (e-fls. 11); iii) certidão de nascimento (e-fls. 12); iv) atestado (e-fls. 42); e
v) termo de curatela (e-fls. 44).
Da análise dos documentos apresentados, entendo que os mesmos contém todos
requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto de renda por
moléstia grave.
Assim, na verdade, os rendimentos declarados como tributáveis, enquadram-se
dentro da hipótese legal de isenção prevista no inciso XII, do artigo 6o, da Lei 7.713/88.
A consequência logica deste fato é que para o exercício de 2004, por ocasião da
Declaração de Ajuste Anual (DAA), não há que se falar em imposto de renda devido apurado,
logo não caberia aproveitamento de deduções, tampouco poderia ocorrer glosa destas.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002749/2008-88

Por todo o exposto, voto pela insubsistência da presente autuação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital